Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
1.1 Demonstrado que o réu é reincidente e reitera em conduta criminosa contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Comprovada, pela confissão do réu e pelas provas testemunhais, a inversão, ao acusado, da posse dos bens, que foram retirados da loja e encontrados com ele já no estacionamento, não há que se falar em crime tentado. Pelo contrário, reputa-se adequada a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, mostrando-se inviável a desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada e, por conseguinte, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal.
3. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. O aumento verificado na sentença, pela circunstância judicial levada em consideração, foi até menor do que o decorreria da adoção de referido critério, razão pela qual a pena-base revelou-se adequada.
4. Reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a confissão espontânea e multirreincidência, admite-se compensação parcial entre ambas.
6. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.